Tribunal: TJDFT
Processo: 0750422-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO.
1. O inciso V do artigo 77 do CPC dispõe ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. A não observância desse preceito implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço indicado pela parte nos autos, a teor do que consta do parágrafo único do artigo 274 do CPC.
2. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.